Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005314-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALVES DE ARRUDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Carlos Alves de Arruda, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005880-49.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a isenção do IPVA sobre o veículo que adquiriu, pelo fundamento de ser pessoa idosa, com a idade de 90 (noventa) anos, e ter limitações físicas (artrose grave no joelho esquerdo com deformidade em varo).
O Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, na medida que o artigo 7o, III, da Lei Estadual n. 7.301/2000 e o artigo 7o, III, § 3o, I, do Decreto n. 1.977/2000 garantem o seu direito à isenção do IPVA.
Discorre que a Portaria n. 100/2001 da SEFAZ/MT, que estabelece outros critérios para a concessão da isenção, e que foi utilizada como fundamento para indeferir a liminar, pelo Juízo recorrido, não se pode sobrepor à Lei Estadual n. 7.301/2000, além de esse ato administrativo ser discriminatório.
Pede a concessão da medida liminar, para determinar ao Agravado que conceda a isenção do IPVA, relativo ao veículo adquirido pelo Agravante.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que, em tese, não assiste razão ao Agravante.
Com efeito, embora o Agravante se insurja contra o artigo 6o, I-A, da Portaria n. 100/2001, que exige a apresentação do laudo da perícia médica, expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde – SUS –, comprovando a deficiência, bem como que essa não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado, releva considerar que essa normativa encontra respaldo no próprio regulamento da Lei Estadual n. 7.301/2000, qual seja, o artigo 7o do Decreto n. 1.977/2000. Confira-se:
Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:
I - máquina e trator agrícola e de terraplanagem;
II - veículo aéreo de exclusivo uso agrícola;
III - veículo automotor, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário, observado o disposto em portaria editada pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado a:
a) pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;
b) pessoa com deficiência visual ou auditiva;
c) pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal;
Demais disso, parece-me ser razoável exigir o sobredito laudo, notadamente na hipótese de o Agravante não ser o condutor do veículo, de sorte que esse documento é o instrumento apto para comprovar a incapacidade do interessado para conduzir o veículo do qual se pretende a isenção do IPVA
Nesse contexto, falece, em cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no Recurso, interposto por Carlos Alves de Arruda.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.